Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. ÓBITO DO LOCADOR. EXECUÇÃO PELO ESPÓLIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. INVENTÁRIO. NÃO PROPOSITURA. IRREGULARIDADE. Consoante disposição contida no artigo 1.791, do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros será indivisível e regulado pelas normas relativas ao condomínio, cuja representação ficará a cargo do espólio. A representação do espólio deverá ser realizada de forma provisória por um dos legitimados do artigo 1.797, do Código Civil, até propositura do inventário e assinatura do termo de inventariança, no prazo descrito no artigo 611, do Código de Processo Civil. Descabida se revela a pretensão de administração provisória do espólio, pela viúva, quando já decorridos mais de cinco anos da abertura da sucessão sem que se tenha providenciado o manejo da ação de inventário, sendo o reconhecimento da irregularidade na representação do espólio, por essa razão, medida que se impõe.